Tribunal: TJMT
Processo: 1006276-69.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006276-69.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADAIR JOSE DA SILVA - CPF: 652.154.511-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 023.563.361-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA - CPF: 720.701.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
.
CONDENAÇ
ÃO
.
INCONFORMISMO DA DEFESA
.

ABSOLVIÇÃO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AVENTADA
ATIPICIDADE DA

CONDUTA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

Havendo concordância com a submissão ao teste
etilômetro
e não sendo demonstrado o suposto vício de consentimento na manifestação de vontade, deve ser reconhecida a licitude
da prova daí advinda. Assim, de
ve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
porquanto
o crime em debate é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de
ele
não ter causado lesão a outrem.

Desprovimento do
recurso
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adair José da Silva

contra sentença prolatada pelo Juízo
da

1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-MT, nos autos da Ação Penal n.
1006276-69.2022.8.11.0004
, condenando-o pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/1997) à pena de
7
(
sete
) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos;
e
10 (dez) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
como também a
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de 2 (dois) meses.

O apelante, nas razões
que se encontram
no ID
220458650
, postula
a sua absolvição,
com fulcro no art. 386,
III e
VII, do Código de Processo Penal,
alegando, para tanto,
não haver provas idôneas que comprovem
a alteração da
sua
condição psicomotora que não o permitia dirigir veículo automotor
.

O Ministério Público, nas contrar
razões
encontradiças
no
ID
220458653
, pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida
inalterada a
sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no par
ecer
que se vê
no ID
228980694
,

seguiu
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A peça acus
atória,
constante
no ID
220458165
,

narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos investigativos que, no período noturno do dia 25 (dez) de junho de

2.022, nas vias públicas do Município de Barra do Garças/MT, o denunciado
ADAIR JOSÉ DA SILVA

conduziu
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou

de outra substância psicoativa que determine dependência, pois, após ingerir álcool ou outra substância

psicoativa que determine dependência, conduziu o automóvel Fiat/Strada
Working
Hard CD, de placa

QCQ-2358, ocasião em que, por volta das 23h06min, na Rua Waldir Rabelo, n.o 1009, Centro de Barra do

Garças/MT, foi abordado pela Polícia e, realizando teste de
etilômetro
, restou constatado o valor etílico

de 0,58mg/l (miligrama de álcool por litro de sangue), razão pela qual foi preso em flagrante delito,

encaminhado à Delegacia de Polícia e, em interrogatório, usou do direito constitucional ao silêncio,

sendo colocado em liberdade em decorrência do
reconhimento
de fiança arbitrada.
[...]

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar, ademais, que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a
Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração d
e álcool no organismo do agente
e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue

ou
pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto
no citado
art. 306
,
que passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Depreende-se
, pois,
que foram modificadas
o modo de
constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da
vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos
atribuídos
ao
apelante foram praticados
no dia

25 de junho de 2022
, ou seja, após o advento da nova Lei.

Na espécie, a
materialidade do crime
de embriaguez ao volante
está comprovada por meio dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
220458156
);

auto de prisão em flagrante delito (ID
220458157
)
;
bem
assim
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, vê-se que o apelante
permaneceu em silêncio na fase administrativa e não compareceu em juízo para ser interrogado, sendo decretada sua revelia
. No entanto, os policiais
civil e
militar
Larissa Damacena Duarte de Sousa
e
Tiago de Oliveira Martins
, que atenderam a ocorrência, confirmaram que Adair José foi submetido a teste do bafômetro quando parado em uma blitz da Lei Seca
, no qual
restou constatado o valor etílico de 0,58mg/l (miligrama de álcool por litro de sangue)
.

Relataram, ademais, os condutores do flagrante, que
em razão do valor encontrado no teste
etilômetro
, o recorrente foi encaminhado para a delegacia de polícia e, posteriormente, liberado após recolhimento de fiança.

Vejam-se, abaixo, os excertos das declarações judiciais prestadas pelos policiais
acima mencionados
, transcritos na sentença condenatória:

PM Tiago:

(...) Nesse
dia, na cidade, estava tendo uma Operação Lei Seca, que é uma operação integrada com todas as Forças de Segurança Pública. Nesse dia, eu me recordo parcialmente, são muitas operações que a gente está participando desde quando começou, li o boletim de ocorrência e consta que eu abordei esse veículo e constatou que foi oferecido o
etilômetro
, ele concordou e na hora deu um crime, deu infração, deu crime no momento. Aí ele foi conduzido. Promotor: Explica
pra
mim, como que é assim, as pessoas que são submetidas ao
etilômetro
, eles são encaminhados para a delegacia, em que circunstância? Testemunha: Detido. Se der crime. Promotor: Tem que
dar o valor acima do permitido
pra
encaminhar
pra
delegacia? Testemunha: 0,34 mg/l. Promotor: Aí encaminha
pra
delegacia? Testemunha: Sim, senhor. Promotor: Se for abaixo disso, é o que? Testemunha: É administrativo. Promotor: Certo. Então, só quem comete crime que vai
pra
delegacia? Testemunha: Sim, senhor. Promotor: Aborda inúmeras pessoas na noite, né? Testemunha: Sim, senhor. Promotor: (...) o bafômetro só é feito
pra
pessoa quando ele quer fazer? Testemunha: Isso, é oferecido
pra
ele no momento. Ele tem a oposição de recusar ou não. Promotor: Certo.
Tá
bom. Sei mais. (...)

IPC Larissa:

(...) Eu
registrei o boletim de ocorrência, mas a abordagem foi realizada pela Polícia Militar do senhor Adair. Promotor: E quando você registra o boletim de ocorrência, todos que passam na Lei Seca, você registra o boletim de ocorrência ou o

registro é só de alguns? Testemunha: (...) O procedimento é da seguinte forma, a Polícia Militar realiza a abordagem na via pública e quando constata o crime de trânsito, a pessoa é conduzida até a delegacia, onde nós registramos o boletim de ocorrência. Promotor: Então, você registra somente daquele que deu acima do permitido, né? Testemunha: Isso. Promotor: E não de todos que passam na Blitz, né? Testemunha: Sim. O que dá só infração, ele não é conduzido. Só quando dá o crime de trânsito, aí a gente registra de todos que são levados à delegacia. Promotor: Então, você fez o registro B.O. Você não fez a abordagem? Testemunha: Não, a abordagem não foi por mim; (...)

No respeitante à matéria
,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nes
s
e cenário, cumpre reconhecer que
o pleito absolutório
não encontra amparo nos elementos constantes
nestes
autos, porquanto inexistem indícios de vício
de
vontade do
apelante
na realização do teste de alcoolemia
, cumprindo

registrar
, por importante,
que
nos termos
no art. 156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Logo, à míngua de provas em sentido contrário, urge reconhecer que
o resultado do teste de
concentração de álcool etílico na corrente sanguínea do apelante
foi precedido de consentimento válido, de modo que não há falar em violação à
sua
intimidade
, tampouco de nulidade da prova da materialidade delitiva.

Ademais
, a despeito de afirmação
do apelante

de
que não ficou suficientemente comprovada a alteração da sua capacidade psicomotora para condução de veículo automotor,
deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, por isso, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, tal como pode ser visto nos
julgados do
Superior Tribunal de Justiça
assim
resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente

encontrava-se

alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).
2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018
)
. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
-
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019).

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [...] Esta Corte tem o entendimento firme de que
"Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo
"

(
STJ -
AgInt
no REsp n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6a T.,
DJe
6/11/2017). 4. [
omissis
] 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-AREsp
1.554.482; Proc. 2019/0232384-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 13/12/2019).
Destacamos

Ainda a
respeito do tema,
impende
ressaltar
que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário,
isso significando dizer
que para o aperfeiçoament
o do crime previsto no art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Por conseguinte
,
impõe-se
concluir
que o pleito
do apelante
não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
uma vez que

não apresentou
um
elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual,
que,
induvidosamente
,
revela
que
ele
foi flagrado
dirigindo

seu veículo

alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo,
destarte
,

cogitar
em
sua absolvição por
ausência de materialidade
,
fragilidade

probatória
ou por atipicidade da
sua
conduta
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Adair Jose da Silva
, mantendo inalter
ada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024